Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-52.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000746-52.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUALIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação civil pública, cujo objeto era compelir o Estado de Mato Grosso a reestruturar e equipar o Núcleo da Polícia Militar do Município de Alto Paraguai.

Fundamentação do acórdão recorrido destacou ausência de omissão estatal qualificada ou quadro de violação grave de direitos fundamentais, reconhecendo a existência de medidas administrativas de mitigação e não configuração de situação excepcional que justifique intervenção judicial em políticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao:
(i) não reconhecer a possibilidade de intervenção judicial diante da alegada precariedade da unidade policial;
(ii) desconsiderar precedentes em hipóteses análogas e não prequestionar dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Acórdão embargado apreciou expressamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes, afastando a tese de omissão estatal grave com base na análise do auto de constatação e medidas administrativas adotadas.
5. Inexistência de contradição entre o reconhecimento de carências pontuais e a conclusão pela ausência de omissão qualificada, dada a compatibilidade da resposta estatal com a realidade orçamentária e logística.
6. Prequestionamento implícito dos dispositivos legais e constitucionais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. Embargos utilizados como tentativa de rediscussão de mérito, o que extrapola os limites da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A constatação de deficiências pontuais na estrutura ou no efetivo de unidade policial não caracteriza, por si só, omissão estatal qualificada a autorizar intervenção judicial em políticas públicas.
2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente examinada e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 37 e 144; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581 (Tema 220); STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 11/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível no 1000746-52.2020.8.11.0005, interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos de Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a adotar uma série de medidas para reestruturar e equipar o Núcleo da Polícia Militar do Município de Alto Paraguai.

Na origem, o Ministério Público descreveu quadro de alegada precariedade estrutural e funcional da unidade policial, apontando déficit de efetivo, necessidade de reformas prediais, insuficiência de equipamentos, armamentos letais e não letais e meios materiais para adequada prestação do serviço de segurança pública.

Após regular instrução, com produção de auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que, à luz da prova produzida, não restara caracterizada omissão qualificada do ente estatal, tampouco situação de emergência ou grave violação a direitos fundamentais que legitimasse intervenção judicial na esfera de discricionariedade administrativa, especialmente quanto à definição de alocação de recursos e prioridades de governo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação sustentando, em síntese, que o auto de constatação evidenciaria precariedade da estrutura física e do efetivo policial, com risco à segurança da coletividade e dos próprios agentes públicos, o que configuraria omissão estatal e autorizaria a determinação judicial de medidas específicas voltadas à reestruturação da unidade militar.

Esta Primeira Câmara, contudo, por votação unânime, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos, ao entendimento de que o conjunto probatório não demonstrava omissão deliberada ou grave deficiência do serviço público, mas apenas a existência de deficiências pontuais e circunstanciais, bem como a adoção de medidas administrativas para mitigar a redução temporária do efetivo, inclusive com apoio de batalhões vizinhos e previsão de retorno de servidores, afastando-se, por conseguinte, a excepcionalidade que justificaria a interferência judicial em políticas públicas de segurança.

Na presente via integrativa, o Ministério Público interpos Embargos de Declaração alegando, em apertada síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório.

Afirma omissão quanto ao reconhecimento de que o caso se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência para intervenção judicial em políticas públicas, especialmente diante do teor do auto de constatação e de precedentes deste Tribunal em situações análogas, envolvendo delegacias e unidades prisionais, nos quais se reputou configurada omissão estatal.

Alega contradição porque, embora o voto reconheça a existência de déficit de efetivo e de carências estruturais, conclui pela inexistência de omissão qualificada, o que, no entender do embargante, traduziria descompasso lógico entre as premissas fáticas e a conclusão jurídica.

Invoca, ainda, a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais referidos nas razões recursais, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pugna pela integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja revista a conclusão anteriormente firmada para julgar procedente o pedido inicial.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração constituem instrumento vocacionado à integração e ao esclarecimento das decisões judiciais, limitando-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito, nem podem ser manejados como sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento segundo o simples inconformismo da parte.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão relevante a ser suprida.

A Turma Julgadora examinou de maneira expressa e fundamentada o quadro fático delineado na sentença, reproduzindo trechos essenciais do auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça e apreciando, de forma minuciosa, se essas circunstâncias seriam suficientes para caracterizar omissão qualificada do Estado de Mato Grosso na manutenção do Núcleo da Polícia Militar de Alto Paraguai.

O voto relator destacou que as instalações, em sua maioria, encontravam-se em bom estado de conservação, com necessidade de reparos pontuais, como pintura, substituição de portas e conserto de goteiras, e que, quanto ao efetivo, embora reduzido por fatores temporários, havia previsão de retorno de policiais e utilização de apoio intermunicipal, o que denotava atuação administrativa minimamente compatível com a realidade orçamentária e logística do ente federado.

Em seguida, articulou essas premissas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em especial o Tema 220, para concluir que a situação não se enquadrava no padrão de gravidade e inércia que autoriza a intervenção do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas de segurança.

A suposta omissão apontada pelo embargante quanto à possibilidade de intervenção judicial, em verdade, não subsiste.

O acórdão dedicou largo espaço à análise dos limites da atuação jurisdicional em face da separação de poderes, reconhecendo expressamente que a Justiça pode, em hipóteses excepcionais, impor obrigações de fazer à Administração para concretização de direitos fundamentais, mas assentando que, no caso em exame, não se configurou o necessário quadro de omissão grave, nem o comprometimento do núcleo essencial do direito à segurança pública.

O voto, portanto, não ignorou a tese de intervenção judicial; apenas concluiu, com base na prova dos autos, que não se verificavam as circunstâncias excepcionais que a autorizariam. Não se trata, pois, de ausência de pronunciamento, mas de juízo de improcedência da pretensão recursal do Ministério Público.

Também não procede a alegação de contradição.

A decisão embargada mantém perfeita coerência lógica entre as premissas e a conclusão. O reconhecimento de que existem deficiências pontuais na estrutura e no efetivo do Núcleo da Polícia Militar não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de omissão qualificada, sobretudo quando o próprio conjunto probatório demonstra a adoção de medidas administrativas de mitigação e a inexistência de situação de calamidade, risco iminente ou abandono institucional.

O acórdão, ao ponderar essas circunstâncias, concluiu que a atuação estatal, ainda que não ideal, não atingiu o patamar de inércia deliberada ou descaso grave apto a justificar a substituição do juízo de conveniência e oportunidade do Executivo pela determinação judicial de providências específicas.

A discordância do embargante com essa valoração não transforma a conclusão em contraditória; denota apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria enfrentado precedentes desta Corte que admitem a intervenção judicial em situações análogas, verifica-se que a decisão embargada partiu justamente da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal de Justiça, salientando ser possível, em tese, a intervenção em hipóteses de omissão acentuada em serviços essenciais, mas reafirmando que, no caso concreto, a prova coligida não evidenciava quadro equiparável aos paradigmas de cadeia pública sem condições mínimas ou delegacia em estado de absoluta insalubridade e risco, os quais foram citados nas razões dos embargos.

A distinção entre o precedente e o caso concreto, ainda que não nominalmente pormenorizada em relação a cada julgado invocado pelo Ministério Público, decorre de forma clara da fundamentação, que delimita precisamente o padrão de gravidade exigido e afirma que esse nível de deficiência não se verificou na unidade policial de Alto Paraguai. Não se verifica, portanto, omissão integrável sob o prisma do art. 1.022 do CPC.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre assentar que, segundo entendimento pacífico dos tribunais superiores, não está o órgão julgador obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, bastando que a matéria jurídica neles contida tenha sido objeto de efetivo exame e fundamentação.

No acórdão embargado, houve discussão suficientemente explícita sobre a separação de poderes, a reserva do possível, o direito fundamental à segurança pública e o controle jurisdicional de políticas públicas, com referência aos dispositivos constitucionais pertinentes e à tese fixada no Tema 220 do STF. Ainda que não haja menção literal a cada artigo indicado pelo embargante, é incontestável que as questões jurídicas subjacentes foram adequadamente enfrentadas, de modo que não se configura omissão apta a justificar a acolhida dos embargos com a exclusiva finalidade de prequestionar a matéria.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração com efeitos infringentes somente são admissíveis em situações excepcionais, quando o vício integrativo é de tal ordem que a correção da omissão, contradição ou obscuridade necessariamente conduz à alteração do resultado. No caso em apreço, como demonstrado, não se identifica qualquer dos vícios autorizadores; o que se pretende é, em verdade, a reanálise do acervo probatório e a revisão do entendimento já firmado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A proposito:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Diante do exposto, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025